Tribunal: TJMT
Processo: 1014506-78.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014506-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), WALKLEINE LESSA DUTRA - CPF: 003.129.281-06 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Walkleine Lessa Dutra, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando parcelamento.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que muito embora tenha salário bruto de R$ 11.191,10 (onze mil cento e noventa e um reais e dez centavos), recebe líquido atualmente o valor de R$ 4.328,24 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), uma vez que seu salário encontra-se completamente comprometido.

Assevera que o elevado valor atribuído à causa, decorrência da natureza da relação jurídica submetida em juízo, impede o recolhimento das custas iniciais de R$ 5.593,97 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), se considerada a renda líquida mensal de R$ 4.328,24. Ao final, requer a reforma do
decisium
, com a concessão da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 173804179).

As informações foram prestadas (id. 175775164).

O agravado, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 181276178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Walkleine Lessa Dutra propôs ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça
gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando parcelamento (id. 113531219 – autos de origem).

Insurge-se a agravante pretendendo a reforma do
decisium,
sustentando que muito embora tenha salário bruto de R$ 11.191,10 (onze mil cento e noventa e um reais e dez centavos), recebe líquido atualmente o valor de R$ 4.328,24 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), uma vez que seu salário encontra-se completamente comprometido.

Assevera que o elevado valor atribuído à causa, decorrência da natureza da relação jurídica submetida em juízo, impede o recolhimento das custas iniciais de R$ 5.593,97 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), se considerada a renda líquida mensal de R$ 4.328,24. Ao final, requer a reforma do
decisium
, com a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que o autor não comprovou suficientemente a alegação de necessidade, veja:

“
Em reanálise dos autos, nada obstante as ponderações da parte autora, assevero que os valores que compõem a
Declaração de Imposto de Renda
, permitem concluir que ela pode suportar os valores das custas processuais, sem nenhum prejuízo ao sustento de sua família.

Ademais, restou comprovado que autora aufere renda superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, com base nos argumentos já expendidos, MANTENHO a decisão de ID 110691862 incólume.

Por outro lado, considerando que o Código de Processo Civil/2015 autoriza ao julgador conceder o parcelamento das custas despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, §6º, CPC), bem ainda, que há recomendação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido (Ofício Circular nº 04/2018GAB/J-Aux.),
DEFIRO
ao(s) Requerente, o PARCELAMENTO das custas iniciais e taxa judiciária, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com
exceção das despesas postais e locomoção de oficial de justiça
, nos termos do art. 468, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC).

Com relação ao referido parcelamento, DETERMINO que a Secretaria encaminhe a presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux., da Corregedoria-Geral de Justiça.

Determino à Serventia que anote em campo apropriado, a ADVERTÊNCIA de que as custas foram parceladas, devendo a mesma ser retirada após a integralização do pagamento.

INTIME-SE a parte Autora para recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que as parcelas referentes aos meses subsequentes deverão ser recolhidas em igual data. Fica(m) o(s) Requerete(s) ciente(s) que o não pagamento de qualquer das parcelas implicará, de plano, na extinção do feito com o cancelamento da distribuição.”
(id. 172909167).

Analisando os documentos dos autos, observo que a agravante juntou os holerites referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, de onde se extrai que possui renda bruta de R$ 9.012,28 (nove mil e doze reais e vinte e oito centavos), recebendo líquido de R$ 3.427,49 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), o que não coaduna com a alegada ausência de condições para arcar com as custas do processo.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações da recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não se coaduna com a miserabilidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023